Tribunal: STF
Processo: RE 1558672
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPOSIÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. NULIDADE DO ATO CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como a petição inicial está a explicitar, a ilegalidade atribuída à autoridade coatora consiste na negativa de atribuir ao impetrante, para fins de sua inclusão na lista dos militares estaduais a serem promovidos à graduação de Cabo da Polícia Militar do Estado do Ceará, a pontuação prevista na norma de regência, referente ao Curso de Especialização Lato Sensu por ele realizado na área de Trânsito, no período de 24 de novembro de 2020 a 25 de novembro de 2021, no qual apresentou trabalho final com o tema “A Segurança no Trânsito como uma Construção Coletiva” e obteve conceito 10. (Id 8136029)



    A prova documental que instrui os autos revela que o impetrante esteve lotado no Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual no período de 09 de setembro de 2019 a 04 de maio de 2022, período esse durante o qual iniciou e concluiu o mencionado curso de especialização. Revela ainda a prova que a não concessão, em sede administrativa, dos pontos ao impetrante e, portanto, que o ato coator adota como fundamento a afirmação genérica da inobservância da norma que estabelece que, para fins de pontuação, o título “deve possuir produção acadêmica cuja temática seja de interesse da Corporação Militar”. (Id 8136022 e 8136026)



    Nota-se que o ato coator, sob o pretenso fundamento genérico e abstrato de que o título “deve possuir produção acadêmica cuja temática seja de interesse da Corporação Militar”, nada menciona, de modo concreto e específico, sobre as razões pelas quais conclui no sentido da ausência de pertinência temática do curso de especialização concluído pelo impetrante com o interesse da Corporação Militar. Tem-se, pois, uma fundamentação que, pelo nível de generalidade e abstração, aplicar-se-ia a uma ampla multiplicidade de distintas situações e, precisamente por isso, a rigor equivale a uma ausência de motivação. Improcede, pois, o fundamento recursal de que “o ato está devidamente motivado”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente